Tribunal: TCU
Processo: 020.111/2005-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3038/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) expedir quitação a Isa Silva de Arroxelas Macedo, José Eymard Moraes de Medeiros, Maria José Santos da Nóbrega, Paulo Sérgio Navarro Cruz e Virgílio Mendonça da Costa e Silva, ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU; b) autorizar a autuação das Cbexs relativas a Élia Andrade de Araújo, Francisco Bezerra Gualberto, Maria Elisabeth Carvalho Duarte e Maria Thelma Farias Marques, porquanto não comprovaram o recolhimento das dívidas perante o Tribunal, estabelecidas no subitem 9.5 do Acórdão 2126/2010-TCU-Plenário ; c) autorizar o parcelamento das dívidas das responsáveis Márcia Ramos da Silva e Rúbria Beniz Gouveia Beltrão (remanescente), em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno; d) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação, alertando às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e) autorizar o acesso aos autos à Construtora Zoih Engenharia Ltda., por meio de seu representante legal, nos termos dos arts. 92 e 93 da Resolução-TCU 259/2014; f) após as medidas acima, encaminhar os autos à Secretaria de Recursos do TCU para avaliar o pedido interposto pela Zoih Engenharia Ltda. à peça 622. 1. Processo TC- Processo 020.111/2005-8 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 034.633/2016-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 015.381/2017-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 024.825/2016-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 004.562/2017-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 006.232/2017-5 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 027.077/2016-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 021.675/2016-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 008.018/2017-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 019.603/2017-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 031.052/2011-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.191/2017-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 022.562/2016-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.139/2016-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 027.456/2016-1 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 031.051/2011-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.079/2016-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 031.049/2011-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.733/2006-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.142/2016-1 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 001.739/2017-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 000.931/2017-9 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 025.326/2016-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 014.708/2009-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.140/2016-9 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 030.269/2016-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 000.491/2017-9 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 010.463/2017-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: 3c Engenharia Ltda (70.092.275/0001-88); Adriana Carla Soares Vaz (XXX.067.084-XX); Alcar Engenharia e Comercio Ltda - ME (01.237.237/0001-53); Beta Projetos e Construções Limitada (09.221.904/0001-11); Celta Construções e Empreendimentos Ltda (01.427.602/0001-92); Conim - Construtora e Imobiliaria Ltda - ME (10.857.845/0001-51); Construtora Acta Ltda (01.721.917/0001-48); Construtora Eldorado Ltda (00.146.432/0001-05); Construtora Torreao Villarim Ltda (41.203.514/0001-21); Cícero de Lucena Filho (XXX.488.324-XX); Decon Construções Civis Ltda - ME (01.488.083/0001-72); Evandro de Almeida Fernandes (XXX.619.124-XX); Fernando Martins da Silva (XXX.944.784-XX); Francisco Bezerra Gualberto (XXX.827.254-XX); Francisco Carlos Oliveira Cavalheiro (XXX.978.104-XX); Francisco de Sales Pereira (XXX.963.594-XX); Geronildo Alves Fernandes (XXX.386.194-XX); Hrf Construções Civis Ltda (01.248.689/0001-30); Incal Incorporacoes Sa (67.491.654/0001-36); Incol - Incorporacoes e Construções Ltda (01.808.929/0001-04); Isa Silva de Arroxelas Macedo (XXX.915.414-XX); Isabella Duarte Gouvêa (XXX.316.224-XX); José Eymard Moraes de Medeiros (XXX.537.104-XX); José Rodrigues Lopes (XXX.698.654-XX); José Sérgio Albuquerque de Almeida (XXX.888.574-XX); Kva Projetos Eletro Rurais e Construções Ltda - ME (08.600.504/0001-54); Linear Engenharia e Empreendimentos Ltda (01.698.341/0001-45); Marcelo Maximiano Guedes Pereira Pitanga (XXX.374.684-XX); Marcílio Juvêncio Pinheiro de Almeida (XXX.365.504-XX); Maria Elisabeth Carvalho Duarte (XXX.013.094-XX); Maria José Santos da Nóbrega (XXX.651.824-XX); Maria Thelma Farias Marques (XXX.506.054-XX); Mlr Construções Ltda (04.777.954/0001-66); Márcia Ramos da Silva (XXX.147.034-XX); Oswaldo Pessoa de Aquino (XXX.652.844-XX); Paulo Sérgio Navarro Cruz (XXX.798.094-XX); Potengi Holanda de Lucena (XXX.642.904-XX); Prorcon - Projetos e Construções S/A (12.613.089/0001-40); Rubria Beniz Gouveia Beltrao (XXX.581.214-XX); Serteli Servicos Tecnicos de Engenharia Ltda (06.032.916/0001-00); Setor - Servicos Tecnicos e Obras Rodoviarias Ltda - ME (09.110.719/0001-50); Soane Engenharia e Comercio Ltda - ME (11.897.188/0001-39); Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX); Zoih Engenharia Ltda (00.460.107/0001-12); Élia Andrade de Araújo (XXX.642.594-XX) 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB (08.778.326/0001-56) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva (11.589/OAB-PB) e outros, representando Zoih Engenharia Ltda; Anníbal Peixoto Neto (10715/OAB-PB) e outros, representando Francisco de Sales Pereira; Marcelo Martins de Sant Ana (16.373/OAB-PB), representando Rubria Beniz Gouveia Beltrao; Rochele Karina Costa de Moraes Abumansur (13.561/OAB-PB) e outros, representando Paulo Sérgio Navarro Cruz, Maria José Santos da Nóbrega, Paulo Sérgio Navarro Cruz e Maria José Santos da Nóbrega; Luiz Alberto Moreira Coutinho Neto (14.916/OAB-PB) e outros, representando 3c Engenharia Ltda, Linear Engenharia e Empreendimentos Ltda e Construtora Torreao Villarim Ltda; Luciana Emília de Carvalho Torres Galindo Coutinho (5541/OAB-PB) e outros, representando José Eymard Moraes de Medeiros e José Eymard Moraes de Medeiros; Manfrini Andrade de Araújo (12.533/OAB-PB) e outros, representando Élia Andrade de Araújo; Ivamberto Carvalho de Araújo (8200/OAB-PB), representando Maria Thelma Farias Marques, Maria Elisabeth Carvalho Duarte e Francisco Bezerra Gualberto; Jose Edisio Simoes Souto (5405/OAB-PB) e outros, representando Linear Engenharia e Empreendimentos Ltda, Construtora Torreao Villarim Ltda, Beta Projetos e Construções Limitada e 3c Engenharia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.